Tribunal: STF
Processo: ARE 1564139
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL: SÚMULAS NS. 282 E 356 DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS - ICMS. ENERGIA ELÉTRICA. TARIFA DE USO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO - TUST. TARIFA DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO - TUSD. INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL - TEMA 956. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA. MÉRITO. ICMS. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. INCLUSÃO DA TARIFA DE USO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO (TUST) E DA TARIFA DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO (TUSD). ENCARGOS SETORIAIS E PERDAS DO SISTEMA ELÉTRICO. LEGALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Apelação interposta contra sentença que denegou mandado de segurança impetrado para excluir da base de cálculo do ICMS sobre o consumo de energia elétrica os valores relativos à Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST), à Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD), bem como de valores relativos a encargos setoriais e perdas do sistema elétrico. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença é nula por falta de fundamentação; e (ii) estabelecer se é lícita a inclusão da TUST, TUSD e encargos setoriais na base de cálculo do ICMS incidente sobre o consumo de energia elétrica. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. A exposição dos fundamentos nos quais o magistrado se baseou para analisar as questões de fato e de direito, constitui elemento essencial da sentença, nos termos do artigo 489 do Código de Processo Civil. 



    3.1. Observado que o magistrado de primeiro grau fundamentou devidamente sua decisão, adotando entendimento consolidado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça sob o Tema 986, mostra-se inviabilizado o acolhimento da preliminar de nulidade da sentença.



      4. A inclusão das tarifas TUST e TUSD na base de cálculo do ICMS é permitida quando lançadas na fatura de energia elétrica como encargo suportado pelo consumidor final, conforme entendimento consolidado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça sob o Tema nº 986. 



    4.1. A modulação dos efeitos do Tema 986/STJ beneficia somente os contribuintes que obtiveram decisão concessiva de tutela de urgência até 27 de março de 2017, circunstância não evidenciada no caso concreto. 



    4.2. Tendo em vista que o colendo Supremo Tribunal Federal deferiu medida cautelar nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 7.195, para suspender os efeitos do artigo 3º, inciso X, da Lei Complementar nº 87/1996, com redação dada pela Lei Complementar nº 194/2022, nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 7.195, deve ser considerada lícita a inclusão dos valores relativos à Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST), à Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD), na base de cálculo do ICMS. 



    5. A inclusão dos encargos setoriais e perdas do sistema elétrico na base de cálculo do ICMS encontra amparo nas disposições contidas no artigo 13, § 1º, inciso II, alínea ‘a’, da Lei Complementar nº 87/1996. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    6. Apelação cível conhecida. Preliminar rejeitada. No mérito, recurso não provido. Tese de julgamento: 1. A inclusão das tarifas TUST e TUSD na base de cálculo do ICMS é permitida quando lançadas na fatura de energia elétrica como encargo suportado pelo consumidor final. 2. A modulação dos efeitos do Tema 986 do STJ só beneficia contribuintes que obtiveram decisão favorável até 27 de março de 2017. 3. É lícita a inclusão dos encargos setoriais e perdas do sistema elétrico na base de cálculo do ICMS, porquanto amparada nas disposições contidas no artigo 13, § 1º, inciso II, alínea ‘a’, da Lei Complementar nº 87/1996. 



    Dispositivos relevantes citados: LC nº 87/1996, art. 13, § 1º, II, ‘a’. 



    Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.163.020/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 27.03.2017 (Tema 986)” (fls. 1-3, e-doc. 15).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 20).



    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. II, XXXV, XXXVI, LXXVIII, LIV e LV do art. 5º, o inc. IX do art. 93, os arts. 145 e 102, os incs. I, II e III do art. 150 e o inc. II e §§ 2º e 3º do art. 155 da Constituição da República. 



    Argumenta que deve ser declarada “a inexigibilidade de ICMS sobre os encargos setoriais de transmissão e de distribuição, independentemente de subdivisões e nomes que lhe sejam eventualmente atribuídos, por não se confundirem com o preço da mercadoria - energia elétrica, sendo, assim, estranhos à base de cálculo do tributo estadual, conforme delineamento constitucional” (fl. 2, e-doc. 22).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência das Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 26).



    4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, a agravante sustenta que “não há que se falar em ausência de prequestionamento, visto que foram apostos embargos de declaração pela parte inclusive alegando expressamente que a matéria foi submetida ao crivo da Suprema Corte, por oportunidade da Ação Direta de Inconstitucionalidade Nº 7.195/DF, pendente de julgamento, conforme reconhecido por este d. Juízo no Acordão embargado” (fl. 8, e-doc. 28).



    Assinala que, “na base de cálculo do ICMS, é indevida a inclusão de rubricas diversas da que diz respeito ao efetivo fornecimento da energia elétrica ante a ausência de previsão legal, a exemplo da Taxa de Uso do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica (TUSD); Pesquisa e Desenvolvimento (P&D); Taxa de Fiscalização de Serviço de Energia Elétrica (TFSEE), dentre outros encargos setoriais. Essas rubricas referem-se à própria natureza das atividades desenvolvidas pela fornecedora e não podem ser repassadas ao consumidor” (fl. 12, e-doc. 28).



    Ressalta ser “forçoso concluir que a regra matriz de incidência tributária do ICMS prevista pelo legislador constitucional e regulamentado pelo texto complementar, compreende, no que importa ao deslinde deste feito, a circularização jurídica da mercadoria energia elétrica, cuja base de cálculo para a incidência da exação estadual compreende o preço da operação, o qual não se confunde com os encargos de transmissão e de distribuição, que possuem natureza jurídica diversa e estranha à hipótese de incidência do tributo, conforme se passa a demonstrar” (fl. 18, e-doc. 28). 



    Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo.



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    5. Razão jurídica não assiste à agravante.



    6. A alegação de nulidade do acórdão por contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República não pode prosperar. Embora em sentido contrário à pretensão da agravante, o acórdão recorrido apresentou suficiente fundamentação.



    Conforme a jurisprudência desse Supremo Tribunal, “o que a Constituição exige, no art. 93, IX, é que a decisão judicial seja fundamentada; não, que a fundamentação seja correta, na solução das questões de fato ou de direito da lide: declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência constitucional” (RE n. 140.370, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 21.5.1993).



    O exame da situação fático-jurídica apresentada neste processo revela que o Tribunal de origem apresentou suficiente fundamentação sobre as questões de direito material e processual suscitadas nas impugnações trazidas pela recorrente. Ausente, portanto, contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República.



    7. A alegação de ofensa aos incs. II, XXXV, XXXVI, LXXVIII, LIV e LV do art. 5º, ao inc. III do art. 145, aos incs. I, II e III do art. 150 e ao inc. II e §§ 2º e 3º do art. 155 da Constituição da República não foi objeto de debate e decisão prévios pelo Tribunal de origem, tampouco os embargos de declaração foram opostos com a finalidade de comprovar ter havido, no momento processual próprio, o prequestionamento. Incidem, na espécie vertente, as Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1% (§§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015). AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (RE n. 1.416.229-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 10.4.2024).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO EM MOMENTO OPORTUNO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 282 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE n. 1.442.026-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 3.9.2025).



    “O Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA” (ARE n. 1.452.028-ED, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 10.10.2023).



    A Presidência do Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário, ao fundamento de que “o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração” (fl. 3, e-doc. 26). Concluiu que “já assentou o STF que ‘O recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo imprescindível que a matéria tenha sido prequestionada perante o tribunal a quo, ainda que mediante a oposição de embargos de declaração, nos termos dos enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes’ (ARE 1507763, relator Ministro Edson Fachin, DJe de 7/1/2025)” (fl. 3, e-doc. 26).



    Como assinalado na decisão agravada, não se atendeu o requisito do prequestionamento, a atrair a incidência das Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal, por não ter sido a questão constitucional discutida no acórdão recorrido e nem suscitada nos embargos de declaração opostos na origem. 



    8. Ao apreciar o mérito da questão tributária, a Oitava Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios dirimiu a controvérsia sobre a “inclusão de valores relativos à Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e à Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD), bem como aos encargos setoriais e às perdas do sistema elétrico na base de cálculo do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) incidente sobre montante correspondente ao consumo de energia elétrica” (fl. 4, e-doc. 15), com fundamento na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, nestes termos:



    “A controvérsia recursal reside em verificar se estaria evidenciado o direito líquido e certo da apelante à exclusão da Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica (TUSD) e da Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica (TUSD) e de outros encargos setoriais da base de cálculo do ICMS incidente sobre os valores decorrentes da prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica. 



    A respeito da matéria em debate, o colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento Recursos Especiais nº 1.692.023/MT e nº 1.699.851/TO e dos Embargos de Divergência no Recurso Especial nº 1.163.020/RS, afetados ao procedimento dos recursos repetitivos, sob o Tema nº 986, firmou tese no sentido de que [a] Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e/ou a Tarifa de Uso de Distribuição (TUSD), quando lançada na fatura de energia elétrica, como encargo a ser suportado diretamente pelo consumidor final (seja ele livre ou cativo), integra, para os fins do art. 13, § 1º, II, 'a', da LC 87/1996, a base de cálculo do ICMS.



    É preciso salientar, no entanto, que o colendo Superior Tribunal de Justiça modulou os efeitos decorrentes da tese firmada sob o Tema 986 (...).



    No caso em análise, em favor da impetrante, não houve deferimento de qualquer tutela de urgência, anteriormente a 27 de março de 2017, beneficiando-a com a suspensão da exigibilidade do crédito tributário referente à inclusão dos encargos da Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e da Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD). Consequentemente, não há razão fática ou jurídica para que seja reconhecido, em seu favor, o direito à exclusão dos valores relativos à Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e à Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD), na base de cálculo do ICMS incidente sobre o consumo de energia elétrica. 



    Com relação à inclusão de encargos setoriais e perdas do sistema elétrico na base de cálculo do ICMS sobre o consumo de energia elétrica, de igual modo, a apelante encontra-se desassistida de razão. 



    A Lei Complementar nº 87/1996, em seu artigo 13, estabelece o seguinte regramento a respeito da base cálculo do ICMS (...).



    Do dispositivo legal transcrito, extrai-se a conclusão de que não há ilegalidade na inclusão, na base de cálculo do ICMS, dos valores pagos pelo contribuinte a título encargos setoriais e perdas do sistema elétrico descritos nas faturas de consumo de energia elétrica. 



    Saliente-se que a Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica (TUST) e da Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica (TUSD) também se consubstanciam em espécies de encargos setoriais, cuja integração na base de cálculo do ICMS foi considerada lícita pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento recursos especiais nº 1734946/SP, nº 1692023/MT, nº 1699851/TO e nº 1734902/SP (Tema 986), devendo ser aplicado o mesmo entendimento a eventuais outros encargos setoriais cobrados nas faturas de consumo de energia elétrica.



    (...) É certo que, com a edição da Lei Complementar nº 194/2022, foi acrescido o inciso X ao artigo 3º da Lei Complementar nº 87/1996, estabelecendo a não incidência do ICMS sobre serviços de transmissão e distribuição e encargos setoriais vinculados às operações com energia elétrica. 



    (...)



    Observado, portanto, que a inclusão dos valores reativos a encargos setoriais e perdas do sistema elétrico, na base de cálculo do ICMS referente ao consumo de energia elétrica, encontra amparo na regra inserta nos incisos I e II, alínea ‘a’, do § 1º do artigo 13 da Lei complementar nº 87/1996, mostra-se inviabilizado o acolhimento da pretensão recursal deduzida pela apelante” (fls. 9-11, e-doc. 15).



    Este Supremo Tribunal assentou que “o debate sobre a constitucionalidade da LC nº 194/2022 é objeto da ADI 7.195, em que foi deferida cautelar para suspensão dos efeitos do dispositivo. Não há, portanto, distinção para afastar a aplicação do Tema 956/STF sobre a natureza infraconstitucional da questão sobre a inclusão da TUSD e da TUST na base de cálculo do ICMS” (RE n. 1.539.198, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 4.6.2025).



    Considerando essa orientação jurisprudencial, há que se aplicar, na espécie, o Tema 956, no qual este Supremo Tribunal reconheceu destituída de repercussão geral a controvérsia referente à “inclusão da Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e da Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) na base de cálculo do Imposto sobre Circulação de Mercadorias (ICMS) incidente sobre energia elétrica”, por se tratar de matéria infraconstitucional. O paradigma tem a seguinte ementa:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS - ICMS. ENERGIA ELÉTRICA. BASE DE CÁLCULO. TARIFA DE USO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO - TUST. TARIFA DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO - TUSD. VALOR FINAL DA OPERAÇÃO. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. LEGISLAÇÃO FEDERAL. 1. A correção jurídica da conduta de incluir os valores tarifários da TUST e da TUSD na base de cálculo do ICMS incidente sobre a circulação da energia elétrica é controvérsia que não possui estatura constitucional. 2. Os juízos de origem formaram convicção com esteio na legislação infraconstitucional, notadamente o Código Tributário Nacional, Lei Complementar 87/1996, Leis federais 9.074/1995 e 10.848/2004, bem como Convênios CONFAZ 117/2004 e 95/2005, com posteriores alterações, e Resoluções da ANEEL, de modo que não se depreende da decisão recorrida ofensa direta ao Texto Constitucional. 3. Recurso extraordinário a que se nega provimento” (RE n. 1.041.816-RG, Relator o Ministro Edson Fachin, Plenário, DJe 17.8.2017).



    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o conhecimento negado pelos respectivos relatores, conforme o inc. III do art. 932 e o art. 1.035 do Código de Processo Civil e o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Pelos óbices jurídicos intransponíveis para admissibilidade deste recurso, nada há a prover em relação às alegações da agravante.



    9. Pelo exposto, não conheço do presente recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de outubro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora